Tribunal: STF
Processo: HC 127287
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-24
Data de publicação: 2017-10-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS (ART. 157, § 2º, I, II, V, DO CÓDIGO PENAL). AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA INCIDÊNCIA DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (CP, ART. 71). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos.



    2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos, assim como a diversidade do modus operandi entre as ações delituosas.



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias antecedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    4. Habeas corpus denegado.